Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736956-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BARBARA DOS REIS CHAVES RORIZ DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 41284659. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 42081960) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR